Tribunal: TJDFT
Processo: 0755219-05.2021.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-03-21
Data de publicação: 2022-03-29

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DE FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. TRATAMENTO NEOADJUVANTE DE QUIMIOTERAPIA. GRAVIDADE DO QUADRO CLÍNICO DA PACIENTE. DIANTE DA OMISSÃO ESTATAL SOBRESSAI A OBRIGAÇÃO DE INDENIZAR PELA QUANTIA DESPENDIDA AO URGENTE E IMPRESCINDÍVEL TRATAMENTO NA REDE HOSPITALAR PRIVADA. RECURSO PROVIDO.
1. No presente recurso, insurge-se a autora quanto à sentença que acolheu o pedido inicial, mas não determinou o ressarcimento dos valores vertidos a procedimentos de urgência realizados em instituição privada. O Ente Distrital, por sua vez afirma que tais custos não foram submetidos ao crivo do contraditório, que o pedido não foi contemplado na inicial, e que a escolha foi da paciente. Pugna, ao final, pelo improvimento do recurso.
2. Recurso próprio, tempestivo e isento de preparo face à gratuidade de justiça concedida à recorrente. Contrarrazões apresentadas (ID 32380397). O Ministério Público oficia pelo conhecimento e provimento do recurso.
3. O direito à saúde, previsto nos arts. 6o e 196 da CF e nos arts. 204, II, e 205, I, da Lei Orgânica do Distrito Federal, é dever do Estado, estendido de forma solidária a todos os entes da federação, de observância obrigatória pelos responsáveis pela garantia dos direitos fundamentais. A Constituição exige uma efetividade real de suas normas e no que se refere ao direito à saúde, devem se realizar por meio de políticas sociais e econômicas.
4. Nesse passo, deve o Estado realocar recursos suficientes a fim de assegurar ao administrado a proteção de sua saúde, bem como implementar políticas públicas a fim de suprir seu dever constitucional, o que afasta a incidência do princípio da reserva do possível. Neste sentido confira-se o Acórdão 1229686, 07039588320198079000, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 12/2/2020, publicado no PJe: 17/2/2020”.
5. Insta esclarecer que compete ao Distrito Federal, por meio do Sistema Único de Saúde do Distrito Federal, prestar assistência farmacêutica e garantir o acesso da população aos medicamentos necessários ao respectivo tratamento (Lei Orgânica do Distrito Federal, art. 204, § 2o I e II art. 207, XXIV). Desse modo, não pode o Estado eximir-se dessa obrigação, devendo respeitar a dignidade dos pacientes, para assim garantir-lhes um melhor tratamento e permitir-lhes o mínimo necessário de qualidade de vida. No caso dos autos, as provas coligidas aos autos indicam a gravidade do quadro clínico da recorrente, e o prognóstico curativo da doença, com a aplicação do tratamento neoadjuvante com quimioterapia. A despeito da concessão da tutela de urgência, id 32380359 em 22/10/2021, e da informação do recorrido acerca da inserção da paciente no sistema de atendimento na condição de prioridade vermelha (emergência), não foi disponibilizado o tratamento, e a recorrente, mediante ajuda de familiares e amigos, logrou custear na rede privada dois ciclos de quimioterapia, face ao seu caráter emergencial, diante do risco de morte.
6. Apesar das alegações do Distrito Federal, o fato é que se tivesse sido disponibilizado o tratamento prescrito pelo médico assistente na rede pública, a recorrente não teria efetuado tais gastos, já que agiu pressionada pela gravidade da doença e da necessidade de tratamento emergencial. Portanto, ainda que críveis as alegações do Ente Distrital de intensa demanda pelos serviços hospitalares face a crise pandêmica, restou evidenciada a omissão do Estado em disponibilizar o tratamento à recorrente, exsurgindo o dever de indenizar. Sentença que se reforma para determinar o ressarcimento do valor de R$9.248,62.
7. Recurso conhecido e provido. Sentença reformada para determinar que o recorrido restitua à recorrente o valor R$9.248,62 (nove mil, duzentos e quarenta e oito reais e sessenta e dois centavos) a ser acrescido de correção monetária pelo INPC desde a data do desembolso, e juros legais a partir da citação. Sem custas e sem honorários face ao provimento do recurso (art. 55 da Lei 9099/95).
8. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme inteligência dos artigos 2o e 46 da Lei n. 9.099/95.